Tribunal: TJSP
Processo: 0020865-66.2010.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Domínio Público
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA DE FAIXA NÃO EDIFICANTE. FAIXA DE DOMÍNIO. REMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. Pretensão do autor à demolição de casa alvenaria construída à margem da rodovia. Impossibilidade de manutenção de bem construído a menos de 15 metros contados da linha que define a faixa de domínio da rodovia. Inteligência do art. 7o do Decreto-Lei Estadual no 13.626/43. Laudo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA DE FAIXA NÃO EDIFICANTE. FAIXA DE DOMÍNIO. REMOÇÃO DA CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. Pretensão do autor à demolição de casa alvenaria construída à margem da rodovia. Impossibilidade de manutenção de bem construído a menos de 15 metros contados da linha que define a faixa de domínio da rodovia. Inteligência do art. 7o do Decreto-Lei Estadual no 13.626/43. Laudo pericial indicando a construção em local inapropriado. Ocupação irregular de área. Irrelevância de tempo de ocupação por se tratar de mera detenção. Área de bem público inalienável, imprescritível e insuscetível de apossamento por particular. Sentença de procedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), observada a justiça gratuita. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000177765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0020865-66.2010.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes
TEREZA MOREIRA DIAS e JOSÉ APARECIDO DIAS, são apelados
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
2
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625
Apelantes: Tereza Moreira Dias e José Aparecido Dias
Apelados: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo -
Der e Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Juiz: Patricia Soares de Albuquerque
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17071
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA DE
FAIXA NÃO EDIFICANTE. FAIXA DE DOMÍNIO.
REMOÇÃO
DA
CONSTRUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Pretensão do autor à demolição de casa alvenaria
construída à margem da rodovia. Impossibilidade de
manutenção de bem construído a menos de 15 metros
contados da linha que define a faixa de domínio da
rodovia. Inteligência do art. 7o do Decreto-Lei Estadual no
13.626/43. Laudo pericial indicando a construção em local
inapropriado. Ocupação irregular de área. Irrelevância de
tempo de ocupação por se tratar de mera detenção. Área
de bem público inalienável, imprescritível e insuscetível de
apossamento por particular. Sentença de procedência do
pedido mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, §
11, do CPC), observada a justiça gratuita. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação demolitória ajuizada por Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de São Paulo - DER em face de Celso Dias, José Aparecido Dias e
Tereza Moreira Dias. Na sentença de fls. 257/261, foi julgado procedente o
pedido da autora para determinar a desocupação total do imóvel no prazo de
180 dias, sob pena de despejo coercitivo. A parte vencida foi condenada ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita concedida.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
3
sentença, aos seguintes argumentos: a) a edificação se encontra em área
urbana, sendo cobrada normalmente a taxa de fornecimento de energia
elétrica; b) os moradores são pessoas humildes e estão no referido imóvel há
muitos anos; c) inversão dos ônus de sucumbência (fls. 264/269).
O recurso foi respondido a fls. 280/283.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
demolitória
ajuizada
por
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER em
face de Celso Dias, José Aparecido Dias e Tereza Moreira Dias.
Afirma o autor que os réus estabeleceram residência
numa edificação construída há muitos anos pelo DER aos cantoneiros da
autarquia, na altura do Km 12+650 da Estrada SP 121, Município de
Redenção da Serra.
A referida casa havia sido construída em área de
domínio e faixa não edificante, com o propósito dos cantoneiros
acompanharem as obras da SP 121.
Os réus residem neste local há muitos anos e a
edificação foi construída dentro de faixa não edificável, a menos de 15 metros
das margens da rodovia administrada pelo DER.
As famílias foram notificadas para que deixassem a
moradia, no prazo de 30 dias, porém não atenderam a determinação do DER.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
4
Ajuizada a presente ação, o pedido de demolição foi
julgado procedente.
Pois bem.
Determina o artigo 7o do Decreto-Lei Estadual no
13.626/43, que “Nenhuma construção poderá ser feita a menos de 15 m.
(quinze metros) do limite das estradas de rodagem estaduais.”
O laudo pericial concluiu que “A construção ocupada
pela Ré Sra. Tereza Moreira Dias e seu filho Sr. José Aparecido Dias, objeto
da presente ação demolitória, está localizada dentro da faixa de domínio de
15,00 m do DER, previsto no art. 7o do Decreto-Lei no 13.626 de 21/10/1943.
Referida construção não foi e não está cadastrada na
Prefeitura Municipal de Redenção da Serra, não tem projeto, não paga
impostos (IPTU) e não consta nada nos cadastros imobiliários sobre seus
atuais moradores” (textual, fls. 229).
Em face deste acervo probatório, nota-se que os réus
estão ocupando área que faz parte da faixa de domínio da rodovia e “non
aedificandi”.
Na conhecida lição de HELY LOPES MEIRELLES, a
proibição de construir é verdadeira limitação administrativa imposta ao
particular “... como medida de segurança e higiene das edificações, pois que,
se levantadas muito próximas do leito carroçável, ficariam expostas aos
perigos do trânsito, à poeira e à fumaça dos veículos, além de prejudicar a
visibilidade e a estética, não desprezíveis nas modernas rodovias.” (HELY
LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Ed.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
5
35a edição, pág. 563).
Logo, o imóvel deve ser mesmo demolido, por estar
situado em área que não pode ser edificada, ou seja, a menos de 15 metros do
limite das estradas de rodagem.
A legislação não permite a construção na área
mencionada, em consideração à segurança dos usuários da via, como também
dos próprios ocupantes do imóvel.
Além disso, não havendo posse dos réus, mas mera
detenção inexiste o instituto da aquisição de propriedade pelo decurso do
tempo, porque a terra objeto da presente demanda nunca foi passível de ser
usucapida.
Como não se desconhece, a utilização de bem público
não gera posse, mas apenas mera detenção da coisa.
A propósito, sobre a diferença entre posse e detenção,
podemos trazer à baila a ponderada explicação do ilustre Ministro Herman
Benjamim: esclareço que posse por aplicação da doutrina de Jhering, que
reuniu, numa única ideia, os elementos corpus e animus definidos na lição de
Savigny é o direito reconhecido a quem se comporta como proprietário.
Posse e propriedade, portanto, são institutos que caminham juntos, não
havendo de se reconhecer a posse a quem, por proibição legal, não possa ser
proprietário ou esteja impedido de gozar de qualquer dos poderes inerentes à
propriedade.
Os imóveis públicos, por expressa disposição do art.
183, § 3o, da CF, não são adquiridos por usucapião e, assim como os demais
bens públicos, somente podem ser alienados quando observados os requisitos
legais. Daí resulta a conclusão de que, se o bem público, por qualquer
motivo, não pode ser alienado, ou seja, não pode se tornar objeto do direito
de propriedade do particular, tampouco pode se converter em objeto do
direito de posse de outrem que não o Estado. (AgRg no Ag 1343787/RJ, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
6
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/03/2011, DJe 16/03/2011) destaques acrescidos.
Nesse sentido, alguns julgados deste Eg. Tribunal de
Justiça:
“Ação demolitória c/c desocupação movida pelo DER.
Demanda julgada parcialmente procedente para determinar a desocupação e
demolição de construções erigidas na faixa de domínio e na área "non
aedificandi" da Rodovia SP-222, na altura do Km 114+800 metros, sentido
Jacupiranga. Laudo técnico que atesta que há construções erigidas nas
referidas áreas. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 0005319-52.2014.8.26.0294; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jacupiranga - 2a Vara; Data
do Julgamento: 07/06/2018; Data de Registro: 07/06/2018).
“Ocupação de Bem Público - Reintegração de posse c.
c. demolitoria - Construção em área "non aedifícandi" e faixa de domínio -
Lei Estadual n° 10.358/99 que exclui a exigência do recuo de 15 metros na
área "non aedifícandi" - Construção irregular em área de domínio.
Reintegração e demolição de área construída irregularmente. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Cível 9064721-37.2002.8.26.0000;
Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro
de Caraguatatuba - 1a V.CÍVEL; Data do Julgamento: 02/03/2010; Data de
Registro: 19/03/2010).
“REINTEGRAÇÃO DE POSSE- OCUPAÇÃO DE
FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA SUBMETIDA AO REGIME DE
CONCESSÃO

CONSTRUÇÃO
CLANDESTINA
-
ESBULHO
POSSESSÓRIO CARACTERIZADO, AUTORIZANDO A REINTEGRAÇÃO
DA AUTORA NA FAIXA LATERAL DA RODOVIA REGIS BITTENCOURT-
INTELIGÊNCIA DO ART. 927 CPC- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0009084-46.2013.8.26.0268; Relator (a): Ferraz de Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 3a Vara; Data
do Julgamento: 03/06/2015; Data de Registro: 09/06/2015).
Tendo em vista que os apelantes sucumbiram em seu
pedido recursal, majora-se a verba honorária devida ao advogado da parte
contrária para 11% sobre o valor da causa, a fim de remunerar o trabalho

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0020865-66.2010.8.26.0625 -Voto no
7
adicional realizado nesta instância, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do
CPC, observada a gratuidade judiciária.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso,
ficando inteiramente mantida a r. sentença, por seus bem deduzidos
fundamentos.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator